Tribunal: TJBA
Processo: 0528794-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528794-68.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

APELADO: CLAUDEMIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDSON MONTEIRO SALOMAO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR.

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA
.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.

A
PELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que, em sede de cumprimento de sentença, as partes discutam questões já decidias no processo de conhecimento, porquanto qualquer alteração no título executivo judicial configurará insuportável ofensa à coisa julgada - inteligência dos artigos 507, 508 e 509 do CPC (sic).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº
0528794-68.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
APELANTE
,
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
e
APELADOS
,
BANCO DO BRASIL e BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.